Tribunal: TJDFT
Processo: 0723836-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. LEI No 9.656/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A falta de Diretriz de Utilização do medicamento específico não é capaz de afastar a obrigação do plano de saúde em custeá-lo, mesmo sob ótica dos princípios do mutualismo do pacta sunt servanda, tendo em vista que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não proíbe o fornecimento de tais medicamentos.

3. No caso em exame, considerando as informações na prescrição médica sobre a urgência do fornecimento, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o paciente, considerando a previsão do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Precedentes do STJ.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.